Tribunal: STF
Processo: ARE 1451533
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “REAJUSTES SALARIAIS - FEVEREIRO DE 1995 Funcionário Público Municipal - Reajustes salariais que devem ser fixados com base nas Leis 10.688/88 e 10.722/89 vigentes - Inconstitucionalidade da reatroação da Lei 11.722/95, que, publicada em 14 de fevereiro de 1995, fez retroagir seus efeitos para 1º de fevereiro daquele ano, reduzindo vencimentos dos funcionários municipais, ferindo os princípios da irretroativadade das leis e irredutibilidade dos vencimentos - Índice de 82,51% - Prescrição afastada - Extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do C.P.C, (falta de interesse de agir) em relação a alguns dos autores por não serem funcionários municipais em fevereiro de 1995 - Apelo destes autores, buscando a reforma do julgado -Descabimento - Sentença de procedência mantida -Recursos dos autores e da Municipalidade de São Paulo improvidos.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de São Paulo, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37 inciso XV, da Constituição Federal.



    Após o feito permanecer sobrestado, em 09/09/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP nº 1.495.146/MG (TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do STJ) – ERRO MATERIAL – Reconhecimento – Sentença que não julgou o feito em relação a todos os autores – Reconhecimento da extinção da ação por falta de interesse de agir de Kelly Regina Dalla Costa e Maria Goretti Elme e de procedência da ação em relação a Wagner Dona, Ana Maria Maldonado Angelo Licori, Maria Neusa da Costa e Luis Fernando Molinari – READEQUAÇÃO – Alteração do acórdão que negou provimento às apelações – Verba devida a servidores públicos – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA nº 905, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e aplicados os índices de 1% ao mês até julho de 2.001, de 0,5% ao mês entre agosto de 2.001 e junho de 2.009 e a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, com o reconhecimento de erro material na sentença, para julgar extinta a ação em relação a Kelly Regina Dalla Costa e Maria Goretti Elme e julgar procedente a ação em relação a Wagner Dona, Ana Maria Maldonado Angelo Licori, Maria Neusa da Costa e Luis Fernando Molinari, bem como para negar provimento à apelação dos primeiros apelantes e dar provimento em parte à apelação do segundo apelante para determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e juros de mora de 1% ao mês até julho de 2.001, de 0,5% ao mês entre agosto de 2.001 e junho de 2.009 e a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009.”



    Irresignados, os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário no qual insiste nas violações dos dispositivos constitucionais suscitados no primeiro apelo extremo.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de conhecer do segundo recurso extraordinário, ante a ocorrência da preclusão consumativa, pois, ressalvadas as exceções previstas em lei, uma mesma decisão não pode ser objeto de mais de um recurso, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos. Nesse sentido, vide:



    “Agravos regimentais em agravo de instrumento. Preclusão consumativa do segundo agravo. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 620.193/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/12).



    Registre-se o Tribunal de origem não exerceu juízo de retratação no que diz respeito à matéria de fundo suscitada pelos recorrentes, sendo certo que só houve alteração e complementação do julgado quanto ao reconhecimento de erro material na sentença e quanto ao índice de juros e correção monetária a serem aplicados.



    O inconformismo não merece prosperar também com relação ao primeiro apelo extremo.



    Insurgem-se os recorrentes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute a aplicação de índices de reajuste dos servidores públicos do Município de São Paulo, disciplinados nas Leis nºs 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.767/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, feito paradigma do Tema nº 378, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia em análise, dado o caráter infraconstitucional da matéria. A ementa desse julgado ficou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 6/4/11).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 968.999/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 693.121/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/11/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente